Tribunal: CVM
Processo: 19957-000194-2019-91 (RJ-2014-07351)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Henrique Machado
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/7351
(19957.000194/2019-91)

Data do julgamento: 18/12/2018

Acusados: Atilano de Oms Sobrinho
César Romeu Fiedler
Dionísio Leles da Silva Filho
Inepar S.A. Indústria e Construções
Jauneval de Oms

Ementa: Elaboração das demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos e Montagens S.A., relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao período
trimestral encerrado em 31.03.2014, em desacordo com o disposto nos itens 4.15, 4.17, QC 26 e QC 28 do Pronunciamento Técnico CPC 00, aprovado por meio da
Deliberação CVM no 675/11; não manutenção de conselho de administração instalado em sua subsidiária integral, a Inepar Equipamentos e Montagens S.A. Infração ao art.
177, caput, e ao §3o c/c o caput do art.176 da Lei no 6.404/76, bem como ao art. 26, inciso I e ao art. 29, inciso I, ambos da Instrução CVM no 480/09. Infração ao disposto
no art. 138, §2o da Lei no 6.404/76. Multas. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento
no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Por unanimidade, aplicar aos acusados Dionísio Leles da Silva Filho, César Romeu Fiedler, Jauneval de Oms e Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade
de diretores da Inepar Equipamentos e Montagens S.A. a penalidade de multa pecuniária individual de R$ 50.000,00, por terem feito elaborar as
demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos e Montagens S.A., relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e ao período trimestral encerrado
em 31.03.2014, em desacordo com o disposto nos itens 4.15, 4.17, QC 26 e QC 28 do Pronunciamento Técnico CPC 00, aprovado por meio da Deliberação
CVM no 675/11, em infração ao art. 177, caput, e ao §3o c/c o caput do art.176 da Lei no 6.404/76; bem como ao art. 26, inciso I e ao art. 29, inciso I, ambos da
Instrução CVM no 480/09; e
2. Por maioria, aplicar à Inepar S.A. Indústrias e Construções a penalidade de advertência, em razão de não ter mantido o conselho de administração
instalado em sua subsidiária integral, a Inepar Equipamentos e Montagens S.A., em infração ao disposto no art. 138, §2o, da Lei no 6.404/76.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual sustentou que não seria obrigatório e nem razoável a
constituição de conselho de administração por companhia que, ainda que formalmente registrada como companhia aberta na CVM, não tenha valores mobiliários em
circulação. Adicionalmente, o Diretor observou que, demandada pela CVM, a Inepar corrigiu de maneira célere a infração apontada. Em face ao exposto, votou pela
absolvição da Inepar S.A. Indústria e Construções da acusação de infração ao art. 138, §2o da Lei no 6.404/76 e acompanhou o Diretor Relator no tocante à aplicação da
penalidade de multa pecuniária para os diretores da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez acompanhou o voto do Relator.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Henrique Balduino Machado Moreira,
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 13/02/2019, às 19:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 15/02/2019, às 11:32, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0665009 e o código CRC
7E2B090A.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0665009 and the "Código CRC" 7E2B090A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 1 de 10

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/7351

Reg. Col. 9683/2015

Acusados:
Dionísio Leles da Silva Filho
César Romeu Fiedler
Jauneval de Oms
Atilano de Oms Sobrinho
Inepar S.A. Indústria e Construções

Assunto:
Descumprimento do art. 177, caput e §3o, combinado com o art. 176,
caput, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os artigos 26,
inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro de
2009; e infração ao disposto no art.138, §2o, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO E DA ORIGEM
1.
Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP”) em face de (i) Dionísio Leles da Silva Filho (diretor de relações com
investidores), César Romeu Fiedler (diretor comercial), Jauneval de Oms (diretor administrativo
financeiro) e Atilano de Oms Sobrinho (diretor presidente), na qualidade de administradores da
Inepar Equipamentos e Montagens S.A. (“Companhia” ou “Inepar Equipamentos”), por
descumprimento do art.177, caput e §3o1, combinado com o art. 176, caput2, da Lei no 6.404/76 e

1 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. [....]
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados.
2 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 2 de 10

os artigos 26, inciso I3, e 29, inciso I4, da Instrução CVM no 480/09; e (ii) Inepar S.A Indústria e
Construções (“Inepar Indústria”), na qualidade de controladora da Companhia, por infração ao
disposto no art. 138, §2o, da Lei no 6404/765 (fls. 238-246).
2.
O presente processo tem por origem o Processo CVM no RJ-2013-12786, que tratou
da análise das demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos, relativas ao exercício social
findo em 31.12.2013.
II.
DOS FATOS
3.
Em 28.10.2009, foi aberto o Processo CVM no RJ-2009-10850 de análise das
demonstrações financeiras da Inepar Indústria, fundamentado nos artigos 176 e 177 da Lei no
6.404/76, no qual a SEP decidiu que as demonstrações financeiras da Inepar Indústria relativas
ao exercício social de 2012 deveriam ser refeitas e republicadas, com o objetivo de sanar as
diversas ressalvas no relatório de seu auditor independente sobre as demonstrações financeiras
para aquele período, incluindo dentre estas, o valor atribuído a títulos da dívida pública, por não
estar de acordo com os critérios previstos pelo Tesouro Nacional e pelo Decreto-Lei no 6.019/43.
4.
Em 09.02.2011, a Inepar Indústria recorreu da decisão da SEP e, em 16.11.2011, seu
recurso foi indeferido pelo Colegiado da CVM. Ainda inconformada com a decisão da CVM, a
Inepar Indústria, em 13.01.2012, apresentou pedido de reconsideração ao Colegiado, que foi
indeferido em 28.08.20136.
5.
Segundo entendimento do Colegiado e da própria SEP, referidos títulos da dívida
pública poderiam ser reconhecidos nas demonstrações financeiras da Inepar Indústria (uma vez
que o próprio Tesouro Nacional havia admitido a exigibilidade dos mesmos), mas deveriam ser
contabilizados pelo valor alcançado conforme as diretrizes expedidas pelo Tesouro Nacional
(muito embora a Inepar Indústria alegasse que havia se baseado em laudos preparados por
especialistas, que teriam considerado nos cálculos a expectativa de que o resultado da discussão
judicial seria “praticamente certo” a favor da companhia). Dessa forma, em 18.09.2013, foi

companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
3Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM.
4 Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os
dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos
termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução.
5 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. § 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente,
conselho de administração”.
6 Reunião do Colegiado no 32 de 20.08.2013.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 3 de 10

enviado Ofício7 à Inepar Indústria, o qual determinou que as demonstrações financeiras relativas
ao exercício findo de 31.12.2012 da Inepar Indústria fossem republicadas, com os devidos
ajustes, bem como reapresentadas as Informações Trimestrais – ITR posteriores a essa data.
6.
Ocorre que a Inepar Equipamentos também possuía registrado em suas
demonstrações financeiras os mesmos títulos da dívida pública, contabilizados pela mesma
metodologia utilizada pela Inepar Indústria e rechaçada pela CVM.
7.
Deste modo, muito embora a Companhia não tenha sido parte do Processo CVM no
RJ-2009-10850, tendo em vista que a Inepar Equipamentos é subsidiária integral da Inepar
Indústria, a SEP entendeu que a Companhia também deveria proceder com os ajustes
determinados pela decisão do Colegiado no que se refere aos valores contabilizados sob a rubrica
“Títulos da Dívida Pública”.
8.
Em 02.12.2013, foi instaurado o Processo CVM no RJ-2013-12786, no âmbito do
Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2013-2014, para análise das demonstrações
financeiras da Inepar Equipamentos relativas ao exercício social de 2013.
9.
Em 10.12.2013, a Companhia foi questionada acerca da ressalva contida no relatório
dos auditores independentes questionando o valor atribuído aos referidos títulos da dívida
pública em seu Formulário ITR referente ao trimestre findo em 30.09.2013, e instada a se
manifestar8 acerca de eventuais providências adotadas para sanar tal ressalva.
10.
Em 18.12.2013, a Companhia arguiu que, “tendo em vista ter recebido o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 534/2013 no final do 3o trimestre de 2013, dada a necessidade de
aprofundar as análises pertinentes aos ajustes solicitados, bem como o tempo necessário à
revisão especial pela auditoria independente dos demonstrativos a serem modificados, não foi
possível realizar estes ajustes ainda no 3o trimestre de 2013, os quais serão efetivados nas
demonstrações financeiras do encerramento do exercício em curso” (fl. 23).
11.
A Inepar Equipamentos, de fato, fez os ajustes necessários à rubrica “Títulos da
Dívida Pública” nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2013
(“DFs de 2013”), no entanto, a SEP verificou que o relatório dos auditores independentes sobre
as DFs de 2013 continha novas ressalvas.
12.
A ressalva que ora se analisa refere-se ao parcelamento especial de débitos
tributários consolidados, previsto na Lei no 12.865, de 9 de outubro de 2013. Conforme a nota
explicativa no 16 às DFs de 2013 e a correspondente ressalva no relatório dos auditores
independentes, a Companhia, amparada pela Lei no 12.865/13, solicitou nova inclusão de seus
débitos previdenciários, impostos e contribuições federais consolidados junto à Secretaria da

7 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No 534/2013 (no âmbito do Processo CVM no RJ-2009-10850).
8 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 384/2013 (fl. 19).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 4 de 10

Receita Federal do Brasil. A consolidação dos débitos foi efetuada com apoio de consultores
jurídicos especializados e resultou na reversão de valores anteriormente registrados no passivo
circulante, no montante de R$66.235 mil. Deste montante, R$61.890 mil foram imputados a
exercícios anteriores a 2011, já que foram considerados erros na apuração dos débitos incluídos
no parcelamento original, conforme a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. Até o momento de
emissão do relatório dos auditores independentes sobre as DFs de 2013, referida solicitação não
havia sido deferida e homologada pela Receita Federal do Brasil, de forma que os auditores não
tiveram como concluir sobre a adequação da reversão de passivos efetuada.
13.
Instados a se manifestar9, os diretores da Inepar Equipamentos informaram que a
Companhia efetuou nova solicitação de parcelamento à Receita Federal do Brasil e à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a inclusão dos seus débitos previdenciários e de
impostos e contribuições federais, utilizando para tanto os benefícios estabelecidos pela Lei no
12.865/13. Além disso, informaram que os valores incluídos nos pedidos de parcelamento foram
calculados de acordo com as determinações constantes de referida Lei. Em função dos pedidos
acima mencionados, a Companhia passou a efetuar os pagamentos das parcelas mensais,
calculadas também de acordo com a Lei no 12.865/13. Por fim, os diretores argumentaram que a
citada Lei não determina um prazo para a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional concederem os deferimentos dos pedidos de parcelamentos. Diante disso, a
administração da Companhia, objetivando relatar o real valor da dívida, procedeu, mediante a
assessoria de consultores jurídicos especializados, ao recálculo da dívida com base na Lei no
12.865/13 (fls. 103-104).
14.
Em 10.07.2014, a SEP enviou Ofício10 ao diretor presidente da Inepar Equipamentos,
nos seguintes termos:
Referimo-nos às Demonstrações Financeiras dos períodos findos em 31/12/2013 e
31/03/2014, as quais foram acompanhadas de relatório de auditores independentes
contendo ressalvas.
No que se refere à solicitação de nova inclusão de débitos consolidados junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, os auditores informaram que, até o momento de
emissão do seu relatório, a mesma não havia sido deferida e homologada, de forma que
não tiveram como concluir sobre a adequação da reversão de passivos efetuada.
Conforme parágrafo 4.38 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1), um item deve ser
reconhecido se: (a) for provável que algum benefício econômico futuro associado ao
item flua para a entidade ou flua da entidade; e (b) o item tiver custo ou valor que possa
ser mensurado com confiabilidade. Ademais, conforme item 4.40 do referido CPC, as
avaliações acerca do grau de incerteza atrelado ao fluxo de benefícios econômicos
futuros devem ser feitas com base na evidência disponível quando as demonstrações
contábeis são elaboradas.
Diante do exposto, considerando o disposto nos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76 e
nos artigos 25 e 29 da Instrução CVM n° 480/09, solicitamos que, até o dia 17/07/2014,

9 OFÍCIOS CVM/SEP/GEA-5/No 099 a 101/2014, todos de 09.05.2014 (fls. 96, 98 e 101).
10 OFÍCIO CVM/SEP/GEA-5/No 215/2014 (fl. 163).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 5 de 10

seja encaminhada a sua manifestação sobre cada ponto acima mencionado, nos termos
da Deliberação CVM no 538/08.
15.
Em 05.08.2014, em resposta ao pedido de manifestação nos termos da Deliberação
CVM no 538/08, a Companhia reiterou a resposta apresentada ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No
100/2014 e acrescentou (i) que entendia que poderia ter benefícios econômicos futuros, pois os
valores foram calculados de acordo com os artigos das leis mencionadas na resposta ao ofício
anterior; e (ii) que, com relação ao parágrafo 4.40 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1),
foram utilizados como base os relatórios emitidos pela própria Receita Federal, onde constam os
detalhes dos débitos tributários (fl. 164).
16.
Em 10.07.2014, a SEP enviou Ofício11 ao diretor de relações com investidores da
Companhia, questionando a regularidade da não constituição pela Inepar Indústria de conselho
de administração para a Inepar Equipamentos, conforme informado no Formulário de Referência
2014 (v.1) da Companhia, item 12.12, e solicitando o envio de manifestação da Inepar Indústria.
17.
Em 21.07.2014, a Inepar Indústria se manifestou acerca da inexistência de conselho
de administração na Companhia, informando que a Inepar Equipamentos é pessoa jurídica
legalmente constituída, tendo como acionista a Inepar Indústria, detentora de 100% das suas
ações, tendo sido convertida em subsidiária integral em 28.07.2000. Esclareceu, ainda, que na
ocasião da incorporação de ações, estava em curso o mandato do conselho de administração da
Companhia, que venceria apenas quando da aprovação de contas do exercício social de 2001.
Oportunamente, quando do vencimento do mandato e da necessidade de eleição de novos
membros, a Inepar Indústria deliberou por não preencher os cargos do conselho de administração
de sua subsidiária integral.
18.
A Inepar Indústria argumentou que a obrigatoriedade da existência de conselho de
administração nas companhias abertas existe em função de que tais companhias efetuam
negociação com ações no mercado de capitais e, com isso, pretende-se zelar pelos interesses de
terceiros que investem na sociedade.
19.
Destacou, ainda, que o entendimento principal da acionista controladora quando
deliberou pelo não preenchimento dos cargos, foi no sentido de que a atividade desenvolvida
pelo conselho de administração estaria suprida por àquelas desenvolvidas pela diretoria ou
mesmo pela própria controladora, tendo em vista a relação de proximidade e identidade de
interesses entre a subsidiária integral e sua única acionista.
20.
No entanto, havendo determinação pela SEP da necessidade de constituir conselho
de administração para a Inepar Equipamentos, mesmo esta sendo subsidiária integral da Inepar
Indústria, “a decisão será imediatamente acatada por todos” (fl. 169).

11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No 214/2014 (fl. 162).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 6 de 10

III.
DA ACUSAÇÃO
21.
Preliminarmente, quanto ao pedido de parcelamento especial nos termos da Lei no
12.865/13, a SEP concluiu que “a Companhia antecipa o reconhecimento contábil sobre fato
futuro que foge ao controle de sua administração, comprometendo a representação fidedigna e a
verificabilidade dos fenômenos econômicos que se propõe representar (itens QC12, QC14 e
QC26 do Pronunciamento Técnico CPC 00)” (fl. 243).
22.
Segundo a SEP, os diretores da Companhia reconheceram antecipadamente a
redução do valor devido, uma vez que os administradores afirmam ter a expectativa de que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil inclua no parcelamento especial novos débitos
previdenciários e de impostos e contribuições federais, utilizando para tanto os benefícios
estabelecidos pela Lei no 12.865/13.
23.
A SEP destacou que conforme consta do Pronunciamento Técnico CPC 00, “para ser
útil, a informação contábil-financeira tem que representar com fidedignidade os fenômenos
econômicos, devendo ser completa, neutra e livre de erro” (fl. 243).
24.
No entanto, conforme informado pelos auditores independentes, essas
contabilizações indevidas resultaram em uma sobreavaliação do patrimônio líquido da
Companhia, em 31.12.2013, da ordem de R$66.235 mil, o que é bastante relevante, tendo em
vista que, nessa data, o patrimônio líquido da Companhia era de R$127.709 mil.
25.
Nas palavras da SEP: “um retrato neutro da realidade econômica é desprovido de
viés na seleção ou na apresentação da informação contábil-financeira” (fl. 243).
26.
Deste modo, a SEP reiterou que existem requisitos para reconhecimento de itens nas
demonstrações financeiras de uma entidade, quais sejam: (a) deve ser provável que algum
benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade; e (b) o
item deve ter custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade.
27.
Ademais, as avaliações acerca do grau de incerteza atrelado ao fluxo de benefícios
econômicos futuros devem ser feitas com base na evidência disponível quando as demonstrações
contábeis são elaboradas.
28.
Nessa seara, a SEP salienta que o passivo é uma obrigação presente legalmente
exigível, que somente pode ser considerada extinta ou liquidada, ainda que parcialmente, nas
hipóteses legais aplicáveis, tais como (a) pagamento em caixa; (b) transferência de outros ativos;
(c) prestação de serviços; (d) substituição da obrigação por outra; (e) conversão da obrigação em
item do patrimônio líquido; ou ainda por outros meios, tais como pela renúncia do credor ou pela
perda dos seus direitos. Entretanto, para a SEP, não restou configurado nenhuma dessas
hipóteses, em relação às dívidas tributárias objeto de requerimento de parcelamento, quando da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 7 de 10

divulgação das demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos relativas ao exercício social
encerrado em 31.12.2013 e ao trimestre encerrado em 31.03.2014.
29.
Quanto ao não preenchimento dos cargos do conselho de administração da
Companhia pela Inepar Indústria, a SEP concluiu que:
i “... desde a aprovação das contas do exercício findo em 2001, quando
venceu o mandato do Conselho de Administração da Inepar
Equipamentos que estava em curso, a mesma tem descumprido com o
estabelecido no parágrafo 2o do artigo 138 da Lei no 6.404/76, segundo o
qual ‘as companhias abertas e as de capital autorizado terão,
obrigatoriamente, conselho de administração’”;
ii “[o] art. 132 da Lei no 6.404/76, ao tratar da Assembleia Geral
Ordinária, prevê que, ‘anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma)
assembleia geral para, dentre outras deliberações, eleger os
administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso”; e
iii “[a] decisão do acionista controlador de não indicar e eleger
conselheiros de administração da [Inepar Equipamentos] é verificada na
Ata da AGO de 30/04/2002, acostada às fls. 175. Desde então, a Inepar
Equipamentos e Montagens não teve os cargos de seu conselho de
administração preenchidos. Não obstante, considerando o tempo
transcorrido, o período deve envolver a apuração de responsabilidade
neste processo em relação à não indicação e eleição de conselheiro de
administração nas Assembleias Gerais Ordinárias ocorridas nos
exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014” (fl. 244).
30.
Diante do exposto, tendo obtido os devidos esclarecimentos por parte dos
administradores da Companhia e da Inepar Indústria, a SEP, em 19.09.2014, apresentou Termo
de Acusação (fls. 238-246), concluindo pela responsabilização de:
(i) Dionísio Leles da Silva Filho, na qualidade de Diretor de Relações com
Investidores da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.; César Romeu Fiedler, na
qualidade de Diretor Comercial da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.;
Jauneval de Oms, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Inepar
Equipamentos e Montagens S.A.; e Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de
Diretor Presidente da Inepar Equipamentos e Montagens S.A., por infração ao
disposto no artigo 177, caput e §3o, combinado com o caput do art. 176 da Lei no
6404/76 e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM no 480/09, em
razão de terem feito elaborar demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 8 de 10

Montagens S.A relativas ao exercício encerrado em 31.12.2013 e ao período
encerrado em 31.03.2014, reconhecendo uma redução do valor correspondente a
dívidas tributárias objeto de requerimento de parcelamento, antes do deferimento de
seu pedido pelo órgão competente, em inobservância ao disposto nos itens 4.15, 4.17,
QC 26 e QC 28 do Pronunciamento Técnico CPC 00, aprovado por meio da
Deliberação no. 675/11;
(ii) Inepar S.A Indústria e Construções, na qualidade de controlador da Inepar
Equipamentos e Montagens S.A., por infração ao disposto no artigo 138, §2o, da Lei
no 6.404/76, ao não ter indicado e eleito membros para compor o Conselho de
Administração na controlada Inepar Equipamentos e Montagens S.A., nas
Assembleias Gerais Ordinárias ocorridas nos exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014.
IV.
DA DEFESA
31.
Devidamente intimados, em 11.11.2014, os Acusados protolocaram tempestivamente
defesa conjunta, acostada às folhas 273 a 288.
32.
Inicialmente, a defesa sintetizou os fatos até aqui apresentados neste relatório. No
mais, em relação à antecipação do reconhecimento contábil sobre o fato futuro realizado pela
Companhia, os Acusados frisaram que a Companhia procedeu com os cálculos de acordo com as
determinações da Lei no 12.865/13 “parcelamento especial”, tendo por base os relatórios
emitidos pela própria Receita Federal.
33.
Assim sendo, segundo os Acusados, a reversão dos passivos efetuados pela Inepar
Equipamentos atendeu às exigências do Pronunciamento Técnico CPC 00, com base na
confiabilidade das informações providas pela Receita Federal.
34.
Quanto à observância aos dispositivos do CPC 00, a defesa ponderou, ainda, que os
acusados “praticaram a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das
demonstrações contábeis, especialmente no que tange ao “passivo” que é uma obrigação
presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na
saída de recursos de entidade capazes de gerar benefícios econômicos, podendo inclusive ser
extinta por outros meios, tais como pela renúncia do credor ou pela perda dos seus direitos”.
(fl.280)
35.
Consoante ao fato sustentado pela Acusação, de que a realidade econômica da
Companhia estaria desprovida de neutralidade, o que daria ensejo à manipulação que aumentaria
a probabilidade de a informação contábil-financeira ser recebida pelos usuários de modo
favorável ou desfavorável, os Acusados alegaram que “não constam nos autos elementos que
sustentem tais afirmações que o retrato é distorcido ou manipulado, haja vista que os cálculos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 9 de 10

foram realizados de acordo com as determinações da lei 12.865/2013, tendo por base
informações de um órgão federal, não se desincumbindo, assim, o Termo de Acusação do ônus
probatório” (fl. 276).
36.
Finalmente, os Acusados argumentaram que a receita reconhecida pela Inepar
Equipamentos era relacionada com benefícios futuros referentes ao aumento do ativo ou à
diminuição do passivo, concedido no parcelamento especial do “novo refis”, reconhecido e
mensurado pela própria Receita Federal.
37.
Com relação à suposta violação do artigo 138, §2o, da Lei no 6.404/76 pela Inepar
Indústria, mencionam que em 28.07.2000, sendo a Inepar Indústria detentora de 100% das ações
e, portanto, acionista única da Inepar Equipamentos, esta foi convertida em subsidiaria integral,
conforme deliberações de incorporação das ações adotadas pela controladora Inepar Indústria e
controlada Inepar Equipamentos.
38.
Segundo os Acusados, o mandato do conselho de administração da Companhia
venceria apenas quando da aprovação de contas do exercício social findo em 31.12.2001. Em
30.04.2002, foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária, que os cargos do conselho de
administração não seriam preenchidos, “ficando a gestão [da Companhia] a cargo dos
respectivos diretores e principais deliberações, quando [fosse] o caso, sujeitas à deliberação de
assembleia geral” (fl. 277).
39.
Isto posto, a defesa manifestou entendimento acerca da postura adotada ao não
preencher os cargos do conselho de administração. Os Acusados entenderam que, com a relação
de proximidade existente entre a subsidiária integral e sua controladora, a atividade desenvolvida
pelo conselho de administração estaria suprida por aquelas desenvolvidas pela diretoria ou
mesmo pela própria acionista mediante deliberação em assembleia, sendo esta acionista única,
não cabendo arguir sobre qualquer garantia de direito de terceiros acionistas na Companhia, uma
vez que tal relação inexiste.
40.
Ainda, alegaram que se tratando de direito administrativo sancionador, o princípio da
culpabilidade seria aplicável, sendo este respaldado pelo direito administrativo e penal, só
podendo haver imputação de responsabilidade se a culpa ou dolo forem caracterizados, uma vez
que inexiste responsabilidade objetiva na esfera do direito administrativo sancionador.
41.
Finalmente, quanto à constituição do Conselho de Administração, os Acusados
destacaram os seguintes fatos: “(i) que o tipo societário adotado na época era de apenas um
acionista; (ii) a lei não permitia membro do conselho de administração não acionista; e (iii)
apenas com a alteração produzida pela Lei 12.431-11, possibilitou participação de não
acionista no conselho de administração das sociedades; (iv) que a [Inepar Indústria], como
sociedade anônima aberta, também se submete às regras da Lei no 6.404/76, e às normas
editadas pela CVM” (fl. 281).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351– Relatório – Página 10 de 10

42.
Diante do exposto, os Acusados requereram que fosse dado provimento às razões da
Defesa, e, por conseguinte, que fosse arquivado o processo.
V.
DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
43.
Em 16.12.2014, os Acusados apresentaram proposta de Termo de Compromisso, em
que se comprometiam a efetuar o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, no
total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (fls. 296-306).
44.
O Comitê de Termo de Compromisso (“Comitê”) emitiu parecer12 manifestando-se
pela rejeição do termo proposto por considerar que o caso em tela demanda um pronunciamento
norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento, especialmente com relação à atuação
dos administradores de companhia aberta no exercício de suas atribuições, em estrita observância
aos deveres e responsabilidades prescritos em lei (fls.315-324).
45.
Em reunião realizada em 09.06.2015 (fls. 327-329), o Colegiado rejeitou a proposta
apresentada, acompanhando a opinião exarada pelo Comitê.
VI.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
46.
Em sequência, na mesma reunião do Colegiado, a Diretora Luciana Dias foi sorteada
como relatora deste processo.
47.
Em reunião do Colegiado realizada em 08.09.2015, o presente processo foi
redistribuído para o Diretor Roberto Tadeu, em razão da licença maternidade da Diretora
Luciana Dias, cujo término coincidiria com o fim de seu mandato (fl. 330).
48.
Em reunião do Colegiado realizada em 26.07.2016, o presente processo foi
redistribuído para mim como relator, nos termos do art. 10 da Deliberação no 558, de 12 de
novembro de 2008.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

12 Parecer no 00012/2015/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU (fls.308-314).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/7351
Reg. Col. 9683/2015

Acusados:

Dionísio Leles da Silva Filho

César Romeu Fiedler

Jauneval de Oms

Atilano de Oms Sobrinho

Inepar S.A. Indústria e Construções

Objeto:
Apurar eventual responsabilidade de diretores da Inepar Equipamentos e
Montagens S.A. pelo descumprimento do art. 177, caput e § 3o, c/c o caput
do art. 176 da Lei no 6.404/76, e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da
Instrução CVM no 480/09; e da acionista controladora da companhia por
infração ao disposto no art.138, § 2o, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

VOTO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Conforme descrito no relatório, o presente processo trata de Termo de Acusação
elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar
a responsabilidade de (i) Dionísio Leles da Silva Filho (diretor de relações com investidores),
César Romeu Fiedler (diretor comercial), Jauneval de Oms (diretor administrativo financeiro) e
Atilano de Oms Sobrinho (diretor presidente), na qualidade de administradores da Inepar
Equipamentos
e
Montagens
S.A.
(“Companhia”
ou
“Inepar
Equipamentos”),
por
descumprimento do artigo 177, caput e parágrafo 3o1, combinado com o caput2 do artigo 176 da

1 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. [....]
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela
registrados.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 2 de 9
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e os artigos 26, inciso I,3 e 29, inciso I,4 da Instrução
CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009, em razão de irregularidade contábil encontrada nas
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2013 (“DFs de 2013”) e no
Formulário ITR da Companhia referente ao trimestre findo em 30.03.2014 (“Primeiro ITR de
2014”); e (ii) Inepar S.A Indústria e Construções (“Inepar Indústria”), na qualidade de
controladora da Companhia, por infração ao disposto no art. 138, § 2o,5 da Lei no 6.404/76, em
razão de não ter constituído conselho de administração na controlada Inepar Equipamentos nos
exercícios de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
2.
Este processo foi originado do Processo CVM no RJ-2013-12786, que foi instaurado no
âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2013-2014 e tratou da análise das
demonstrações financeiras da Inepar Equipamentos, relativas ao exercício social findo em
31.12.2013.
II.
DO MÉRITO
II.1
ANTECIPAÇÃO DE REDUÇÃO DE PASSIVO
3.
Conforme relatado, no que tange os administradores da Companhia, a Acusação
envolve a responsabilidade dos diretores da Inepar Equipamentos diante de ressalva nas DFs de
2013, que permaneceu no Primeiro ITR de 2014, relativa à renegociação de débitos
previdenciários, impostos e contribuições federais, que foi solicitada junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil pela Inepar Equipamentos, com base na Lei no 12.865, de 9 de outubro
de 20136.
4.
Em 27.03.2018, este Colegiado julgou, dentre outra questões, infração quase idêntica
cometida pelos administradores da Inepar Indústria no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador
CVM
no
RJ2014/7072
(“PAS
RJ2014/7072”).
Naquele
processo,
os
administradores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras em análise foram
condenados pela antecipação da redução do passivo da Inepar Energia, por unanimidade, com

2 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da
companhia e as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos
acumulados; III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se
companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
3Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM.
4 Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os
dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos
termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução.
5 Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e
à diretoria, ou somente à diretoria. § 2o As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente,
conselho de administração”.
6 Lei que reabriu os prazos estipulados pela Lei no 11.941/09 (Novo Refis).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 3 de 9
base no voto do Diretor Relator Gustavo Tavares Borba7. A análise que segue, na sua essência,
parafraseia o voto proferido pelo relator naquela oportunidade, o qual foi acompanhado por mim
e pelos demais membros do Colegiado, por unanimidade.
5.
No presente processo, assim como no precedente citado, o relatório dos auditores
independentes da Companhia ressalva, quanto às DFs de 2013, que tal pedido de parcelamento
“[a]té o momento de emissão deste relatório de opinião, referida solicitação não havia sido
deferida e homologada pela Receita Federal do Brasil, dessa forma, não temos como concluir
sobre a adequação da reversão de passivos efetuada”.
6.
Conforme a nota explicativa número 16 às DFs de 2013 e a ressalva dos auditores
independentes, a reversão de passivos foi da ordem de R$66,235 milhões, dos quais mais de
93% (R$61,89 milhões) eram referentes a exercícios anteriores a 2011, que foram considerados
como erros de apuração de débitos incluídos no parcelamento original.
7.
A diretoria da Inepar Equipamentos alega que, embora não houvesse a aceitação da
participação da Companhia no programa de Novo Refis do governo federal, os cálculos do
parcelamento teriam sido feitos de acordo com as determinações da Lei no 12.865/13 e com base
nos relatórios emitidos pela própria Receita Federal do Brasil, que detalhariam os débitos
tributários. Além disso, a análise da questão teria contado com a assessoria de consultores
jurídicos especializados8 e a Companhia vinha efetuando o pagamento das prestações nos valores
determinados, conforme o novo parcelamento solicitado, sem nenhum problema.
8.
Assim, para os diretores da Companhia, os valores registrados nas DFs de 2013 e no
Primeiro ITR de 2014 seriam aqueles que mais representariam de maneira fidedigna a realidade
econômica dos referidos passivos, com base nas evidências disponíveis quando da elaboração
destes documentos.
9.
Ocorre que, a despeito dessas alegações, não constam dos autos quaisquer cálculos
ou pareceres jurídicos que embasem a decisão da diretoria de registrar o pedido de novo
parcelamento das dívidas fiscais como se já houvesse sido homologado pelo órgão competente,
ou que, ao menos, demonstrem que a homologação seria muito provável.
10.
Desse modo, ainda que as regras estabelecidas na Lei no 12.865/13 possam ser
consideradas relativamente objetivas e vinculantes9, não foram apresentadas evidências que

7 Ver Decisão do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7072, de 27.03.2018, disponível em:
www.cvm.gov.br/sancionadores.
8 Os assessores jurídicos não foram identificados nos autos, tampouco o produto de seus trabalhos foi colacionado
ao processo.
9 As regulamentações da Lei no 12.865/13, publicadas em 15 de outubro de 2013 (Portaria Conjunta PGFN / RFB No
7, Portaria Conjunta PGFN / RFB No 8 e Portaria Conjunta PGFN / RFB No 9), inclusive, davam a entender que o
Novo Refis era, em certa medida, autoexecutável, uma vez que previam, em parte, que “[o] requerimento de adesão
ao parcelamento dos débitos [de acordo com esta Lei] implicará desistência compulsória e definitiva do
parcelamento anterior, sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso não seja efetuado o pagamento da
1a (primeira) prestação ou não sejam prestadas as informações na forma [requerida]”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 4 de 9
comprovassem ou indicassem que os cálculos realizados pela Companhia e por seus assessores
refletiriam de maneira fidedigna a situação econômica desses passivos fiscais10.
11.
Por essas razões, os próprios auditores independentes da Companhia entenderam não
ser possível “concluir sobre a adequação da reversão de passivos efetuada”.
12.
Sobre esse ponto, dispõe o item QC28 do Pronunciamento Técnico CPC 00:
QC28. Pode não ser possível verificar algumas explicações e alguma
informação contábil financeira sobre o futuro (forward-looking information) até
que o período futuro seja totalmente alcançado. Para ajudar os usuários a decidir
se desejam usar dita informação, é normalmente necessário divulgar as
premissas subjacentes, os métodos de obtenção da informação e outros
fatores e circunstâncias que suportam a informação. (grifei.)
13.
Ressalte-se, por fim, a relevante expressão do montante da reversão feita na rubrica
“Impostos e contribuições a recolher” para as demonstrações financeiras da Inepar
Equipamentos, que foi de R$66.235 mil nas DFs de 2013, diante de um patrimônio líquido de
R$127.709 mil.
14.
Assim, embora o julgamento da diretoria tenha sido de que era provável a aceitação
de tal pleito pela Receita Federal do Brasil, não há evidências de que tal julgamento foi
suficientemente embasado nem que os valores de tal rubrica pudessem ser mensurados, na
ocasião, com confiabilidade, de modo que não foram atendidos os requisitos básicos de
reconhecimento de passivos determinados pelo Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1)11.
15.
Finalmente, como o estatuto social da Inepar Equipamentos estabelece que compete
“à Diretoria, em conjunto, elaborar as demonstrações financeiras e o relatório respectivo”12,
devem ser responsabilizados igualmente todos os diretores da Companhia.
II.2
NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
16.
Também quanto à acusação de descumprimento do art. 138, § 2o, da Lei no 6.404/76,
pela Inepar Indústria, tenho que o entendimento da SEP deve prevalecer.
17.
A Lei no 6.404/76 determina expressamente que as companhias abertas e as de
capital autorizado devem, obrigatoriamente, ter conselho de administração e concede a este

10 E essas evidências poderiam ser, e de fato foram, contestadas. Conforme ressalva no relatório dos auditores
independentes quanto às demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em
31.12.2014, “os débitos inclusos no parcelamento [nos termos da Lei no 12.865/13] não estavam em consonância
com o determinado pela referida Lei e a reversão de passivos foi efetuada de forma inadequada”.
11 4.46 Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que uma saída de recursos
detentores de benefícios econômicos seja exigida em liquidação de obrigação presente e o valor pelo qual essa
liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade.
12 Artigo 10 do Estatuto Social da Inepar Equipamentos e Montagens S.A.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 5 de 9
órgão, dentre outras, competência para orientar a gestão dos negócios da companhia e para
fiscalizar a gestão de seus diretores13.
18.
Desta forma, a meu ver, o conselho de administração tem a função precípua de
contribuir para melhorar a qualidade das decisões estratégicas e para mitigar riscos na gestão dos
negócios da companhia. Inclusive, no caso em tela, que trata de desvios às normas contábeis
aplicáveis, um conselho de administração instalado na Inepar Equipamentos poderia ter
contribuído para alertar sobre os desvios verificados, adotando as medidas corretivas cabíveis.
19.
Além disso, é importante lembrar que apenas as companhias de capital aberto com
registro na CVM, ainda que subsidiárias integrais, podem ter distribuído publicamente seus
títulos de dívida. No caso vertente, segundo informações constantes das DFs de 2013 (fl. 67), em
1998, a Inepar Equipamentos emitiu debêntures conversíveis em ações preferenciais, registradas
junto à CVM. Em assembleia de 09.06.2011, foi aprovado o reescalonamento dos débitos junto
ao BNDES. O modelo de governança adotado pela Lei no 6.404/76 é, nesse contexto, obrigatório
e justificável.
20.
Destaque-se, ainda, que conforme pesquisa conduzida pela SEP no âmbito deste
processo, confirmou-se que, das 71 (setenta e uma) companhias abertas, que eram também
subsidiárias integrais, registradas junto à CVM, apenas duas (incluindo a Companhia) não
possuíam conselho de administração instalado (fl. 248). Assim sendo, os argumentos da defesa
de que, à época em que a Companhia se tornou subsidiária integral e, logo em seguida, deixou de
ter conselho de administração, a lei não permitia membro de conselho não acionista, o que
impediria a constituição de conselho de administração para a Inepar Equipamentos, não me
convencem.
21.
Mesmo antes da adoção da Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, que, dentre outras
providências, extinguiu a exigência de ser acionista como condição para participação nos
conselhos de administração, a PFE já entendia ser viável a constituição de conselho de
administração em subsidiárias integrais, ainda que o conselheiro, excepcionalmente, não
precisasse ser acionista, tendo assim se posicionado, por exemplo, no Memo/PFE-CVM/GJU-2
no 274/2005:
Realmente, em que pese a opinião contrária de abalizada doutrina indicada na
referida manifestação (Modesto Carvalhosa), tenho que a Lei no 6.404/1976,
não acarreta o impedimento de a mesma possuir Conselho de Administração,
mas apenas obriga o operador do direito a encontrar critérios jurídicos outros
compatíveis com a sistemática da lei societária para a composição do referido
Conselho.
22.
No caso em tela, no entanto, a PFE, por meio do PARECER/No 197/2014/GJU-
4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 11.09.2014 (fls. 230-236), foi contra a imputação de

13 Ver art. 142 da Lei no 6.404/76.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 6 de 9
responsabilidade pela não instalação de conselho de administração na Companhia, com base nos
seguintes principais argumentos:
Com relação à imputação pelo descumprimento do art. 138, § 2o, da Lei
6.404/76, entendo que, dadas as características peculiares do caso sub examine,
não há justa causa suficiente para ensejar a formulação de acusação, uma vez
que, embora as condutas omissivas enquadrem-se, formalmente, no tipo legal
aplicável à espécie, não parece ter sido preenchido o aspecto material da
irregularidade formal identificada.
Como se sabe, o tipo ostenta uma primordial função de formalizar uma
proibição ou de exigir um determinado comportamento que, uma vez
descumprido, faz incidir a hipótese objetivamente prescrita. Na base de todo e
qualquer tipo, no entanto, existem bens juridicamente protegidos e é essa
proteção a razão de ser do tipo (Fábio Medina Osório, Direito Administrativo
Sancionador, 2 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 322-327.)
A ilicitude, nesse passo, é formalmente afirmada pelo tipo que prevê o modelo
de conduta proibido. A partir daí, cabe averiguar a ilicitude material, ou seja, se
o comportamento do agente efetivamente agride o bem jurídico tutelado pela
norma.
Com já reconheceu a então Procuradoria Jurídica da CVM, por meio do
Parecer/CVM/PJU/No013, de 24.08.1998, ‘Pertencendo a subsidiária integral
a um único acionista, forçoso é convir que nem todas as formalidades contidas
na Lei das Sociedades Anônimas são exigíveis, uma vez que, de fato, a
administração de tais companhias é realizada como se elas fossem um
departamento da controladora. (...) Portanto, o fato de a Diretoria proceder às
decisões, que, no rigor da lei, deveriam, ao menos para o comum das
sociedades anônimas, ser votadas em Assembéia não deve, a meu ver, ser
considerado ilegal, em princípio. Porém as decisões devem ser lavradas no
livro de atas de assembleia gerais. Ainda que não se realizem ditas
assembleias, as matérias cuja decisão sejam da competência da AG devem ficar
registradas em livro próprio, e não em qualquer outro, pois nem todas as
decisões da Diretoria da controladora envolverão matéria de AG da
controlada, sendo que apenas estas últimas hão de constar em livro
especialmente destinado a tal fim.’ (ênfase adicionada pela PFE)
Ou seja, embora haja previsão genérica na Lei de que a companhia aberta deve
ter, necessariamente, um conselho de administração, entendo que a sua
aplicação às subsidiárias integrais, tal como a Inepar Equipamentos [....], não
pode se dar de maneira automática, sem que se leve em consideração a peculiar
característica dessa sociedade, que conta com apenas um único acionista.
Nessa linha, cabe recordar que o Colegiado desta Autarquia já reconheceu,
inclusive, que a subsidiária integral sequer precisa realizar Assembleia Geral
Ordinária. (Processo Administrativo CVM RJ2010/15508, decisão proferida em
12/04/2011.)
23.
Destaco que o Parecer no 013 da Procuradoria Jurídica da CVM, de 24.08.1998, de
fato entendeu que a companhia aberta que é subsidiária integral não precisa realizar assembleia
geral ordinária, podendo seu acionista único aprovar em sede de sua diretoria os atos
ordinariamente de competência da assembleia geral, contanto que tais decisões sejam lavradas no

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 7 de 9
livro de atas de assembleias gerais, e assim foi citado no voto da Presidente Maria Helena dos
Santos de Santana, na decisão do Colegiado, de 12.04.2011, no âmbito do Processo
Administrativo CVM no RJ2010/1550814.
24.
A decisão do Colegiado no âmbito de referido Processo Administrativo CVM no
RJ2010/15508, por sua vez, inovou ao confirmar que a companhia aberta, que é subsidiária
integral, também não tem obrigação de entregar proposta da administração para possibilitar a
realização de assembleia geral, nos termos do art. 21, inciso VIII, da Instrução CVM no 480/09,
uma vez que tal exigência seria desprovida de motivo de ordem jurídica ou fática, uma vez que a
finalidade da divulgação da proposta seria a tutela do direito de voto dos acionistas minoritários,
que no caso da subsidiária integral, por óbvio, não existem.
25.
A dispensa de divulgação da proposta da administração no caso da companhia aberta
que é também subsidiária integral foi confirmada por decisão do Colegiado no âmbito do
Processo Administrativo CVM no RJ2011/813915.
26.
Desta forma, nenhum dos precedentes citados trata da necessidade de instalação de
conselho de administração pela companhia aberta que é também subsidiária integral. Todas as
exceções criadas nestes casos são relativas a obrigações formais, destinadas à proteção de
diversos interesses dos acionistas da empresa, com ênfase na proteção dos direitos de seus
acionistas minoritários. Como a subsidiária integral, por definição, não tem nenhum acionista
minoritário, pois possui um único acionista, faz sentido que esteja isenta das obrigações que
visam exclusivamente à tutela de direitos de seus acionistas. Realmente, não faria sentido fazer
com que um único acionista se reunisse consigo mesmo, nem que se notificasse sobre as
questões que seriam decididas nesta reunião anual mandatória consigo mesmo, que seria a
assembleia geral ordinária.
27.
Ao permitir que a subsidiária integral não realize assembleia geral, nem entregue a
proposta da administração a ela relacionada, mas que a diretoria da única acionista tome as
decisões de competência da assembleia geral e as registre em livro próprio, as competências
privativas da assembleia geral nos termos do art. 122 da Lei no 6.404/76 permanecem com o
acionista único e, portanto, a essência do requerimento legal é mantida.
28.
No entanto, o conselho de administração tem competências substanciais que são
essenciais para a boa governança corporativa da sociedade de capital aberto e que perduram
mesmo quando esta sociedade possui apenas um acionista.
29.
O requerimento de instalação do conselho de administração visa mais do que dar
alguma representatividade ao acionista minoritário. O conselho tem função de revisor e

14 Ver Ata da Reunião do Colegiado no 14 de 12.04.2011, Pedido de Reconsideração de Decisão do Colegiado –
Multa Cominatória – BNDES Participações S. A. – BNDESPAR – PROC. RJ2010/15508; disponível em:
www.cvm.gov.br.
15 Ver Ata da Reunião do Colegiado no 51 de 27.12.2011, Recurso Contra Decisão da SEP em Processo de Multa
Cominatória – Construtora Tenda S. A. –PROC. RJ-2011-8139; disponível em: www.cvm.gov.br.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 8 de 9
orientador das políticas macro da companhia, deve ser constituído por pessoas de reputação
ilibada16 e deve cumprir deveres fiduciários bem definidos17.
30.
Assim sendo, o requerimento de que companhias de capital aberto e com capital
autorizado tenham, obrigatoriamente, conselho de administração tem como finalidade a tutela da
boa governança da empresa, da fidedignidade das informações prestadas ao mercado em geral,
em especial as financeiras, da otimização das decisões estratégicas e da mitigação dos riscos na
gestão dos negócios da companhia, visando à proteção dos stakeholders na companhia, incluindo
eventuais debenturistas.
31.
Desta forma, resta claro que a subsidiária integral que é companhia de capital aberto
continua passível de todas as obrigações e penalidades previstas na lei e na regulamentação
vigentes, inclusive aquelas referentes à atualização do registro mantido junto à CVM, exceto
àquelas explicitamente excepcionadas por decisão deste Colegiado. Com efeito, o registro da
companhia aberta, que permite a captação de recursos da poupança popular, é uma faculdade de
cujo exercício decorre o cumprimento dos requisitos de governança expressamente previstos em
Lei.
32.
Assim sendo, restou caracterizada a infração ao artigo 138, § 2o, da Lei no 6.404/76,
pela Inepar Indústria, na qualidade de única acionista da Companhia, por não ter constituído
conselho de administração na Inepar Equipamentos nos exercícios sociais de 2010 a 2014.
III.
DA DOSIMETRIA
33.
No que tange à infração contábil, será levado em conta como agravante, para fins de
dosimetria, o elevado montante envolvido na ressalva apontada pela auditoria independente. Por
outro lado, considerando o histórico18 de processos dos Acusados nesta CVM, deixo de
reconhecer eventual atenuante relativa aos bons antecedentes em sede administrativa.
34.
Quanto à não instalação de conselho de instalação pela Inepar Indústria na Inepar
Equipamentos, reconheço como atenuante a correção da infração procedida em assembleia geral
extraordinária realizada em 10.12.2014. Além disso, a par das razões jurídicas descritas neste
voto, reconheço que a ausência de acionistas e debenturistas à época dos fatos reduz o risco e o
impacto sobre investidores e o mercado de capitais, o que também será considerado como
atenuante. Finalmente, na avaliação da capacidade econômica da Acusada, considerarei que a
Inepar Indústria está em processo de recuperação judicial.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES

16 Art. 147, § 3o, da Lei no 6.404/76.
17 Ver artigos 153 a 157 da Lei no 6.404/76.
18 Ver Processo Administrativo Sancionador CVM No 17/06, decidido em 22.10.2013; e Processo Administrativo
Sancionador CVM No RJ2014/7072, decidido em 27.03.2018.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Voto - pg. 9 de 9
35.
Por todo exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, considerando as
circunstâncias agravantes e atenuantes anteriormente descritas, voto pela condenação de:
a) Dionísio Leles da Silva Filho, César Romeu Fiedler, Jauneval de Oms, e
Atilano de Oms Sobrinho, na qualidade de diretores da Inepar Equipamentos e
Montagens S.A., à penalidade de multa pecuniária individual, no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por violação ao art. 177, caput e § 3o, combinado
com o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76 e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da
Instrução CVM no 480/09, por ter feito elaborar demonstrações financeiras da Inepar
Equipamentos e Montagens S.A. relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2013 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2014 sem a observância do
disposto nos itens 4.15, 4.17, QC 26 e QC 28, do Pronunciamento Técnico CPC 00,
aprovado por meio da Deliberação no. 675/11; e
b) Inepar S.A. Indústria e Construções à penalidade de advertência por infração ao
art. 138, § 2o, da Lei no 6.404/76, em razão de não ter mantido conselho de
administração instalado em sua subsidiária integral, Inepar Equipamentos e
Montagens S.A.
É o voto.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 1 de 6
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/7351
Reg. Col. 9683/2015

Acusados:

Dionísio Leles da Silva Filho

César Romeu Fiedler

Jauneval de Oms

Atilano de Oms Sobrinho

Inepar S.A. Indústria e Construções

Objeto:
Apurar eventual responsabilidade de diretores da Inepar
Equipamentos e Montagens S.A. pelo descumprimento do art. 177,
caput e § 3o, c/c o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76, e os artigos
26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM no 480/09; e da
acionista controladora da companhia por infração ao disposto no
art.138, § 2o, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Balduino Machado Moreira

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Senhor Presidente, peço licença para tecer breves considerações a respeito de
alguns pontos tratados no voto do Diretor Relator Henrique Machado.
2.
A Inepar S.A. Indústria e Construções (“Inepar Indústria”) foi acusada de infração
ao art. 138, § 2o da Lei 6.404/1976 (“LSA”), na qualidade de controladora da Inepar
Equipamentos e Montagens S.A. (“Inepar Equipamentos”), convertida em sua subsidiária
integral em 28/07/2000, a qual não tinha conselho de administração constituído desde
2001, quando se encerrou o mandato do conselho existente à época da incorporação de
ações e foram aprovadas as contas daquele exercício social.
3.
A redação original do art. 146 da LSA, vigente em 2001, quando da incorporação
das ações da Inepar Equipamentos, era a seguinte: “Poderão ser eleitos para membros dos
órgãos de administração pessoas naturais, devendo os membros do conselho de
administração ser acionistas e os diretores residentes no País, acionistas ou não”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 2 de 6
4.
Em 28/07/2000, foram tomadas deliberações pelas Assembleias Gerais
Extraordinárias da Inepar Indústria e da Inepar Equipamentos no sentido de não preencher
os cargos do conselho de administração desta última e, quando da necessidade de eleição
de novos membros, a gestão ficou a cargo dos diretores da Inepar Indústria e, conforme
o caso, da assembleia geral desta, conforme deliberação da Assembleia Ordinária de
30/04/2002 da Inepar Indústria (fls. 167-168).
5.
Quando questionada pela SEP sobre a inexistência de um conselho de
administração na Inepar Equipamentos, a Inepar Indústria manifestou-se no sentido de
que este órgão é indispensável para se tutelar terceiros que investem na sociedade, não
sendo necessário se falar em garantia a direitos de terceiros acionistas da companhia (fl.
168). Desse modo, controladora e controlada não estariam infringindo direitos de
terceiros.
6.
Apenas em 24/06/2011, com a Lei 12.431, a redação do art. 146 foi alterada para
o texto atual: “Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas
naturais, devendo os diretores ser residentes no País”.
7.
Desse modo, entre 2001 e 2011, não era compatível com o regime jurídico
delineado pela LSA a existência de um conselho de administração em uma subsidiária
integral, até mesmo porque tal conselho só poderia contar com um único membro: o
acionista controlador.
8.
A fim de evitar uma perplexidade semelhante à realização de uma Assembleia
Geral em uma sociedade por ações de um único acionista, a estrutura de uma subsidiária
integral, durante este período, se revelou anômala no tocante à constituição de um
conselho de administração. Exigir de qualquer subsidiária integral a constituição de um
conselho de administração seria exigir a violação do art. 146 da LSA neste período, o que
não é o mesmo que tolerar os casos em que tais companhias desejassem adotar este órgão
para aprimorar sua governança.
9.
Por esta razão, a área técnica comete um equívoco ao incluir os exercícios de 2010
e 2011 no período de responsabilidade da Inepar Equipamentos (fl. 226), dado que a Lei
12.431 só foi editada em 24/06/2011. Apenas na Assembleia Ordinária de 2012 é que
poderia ter ocorrido eleição dos membros do conselho de administração da Inepar

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 3 de 6
Equipamentos. Considero, assim, apenas os exercícios de 2012, 2013 e 2014 para analisar
a responsabilidade da Inepar Indústria pela não indicação e eleição de membros do
conselho de administração da Inepar Equipamentos.
10.
No Capítulo XII da Exposição de Motivos da LSA, os autores do Projeto
apresentam as considerações a respeito do conselho de administração e sua importância
para grandes empresas, como organismo mais representativo da Assembleia Geral, pois
nele há assento assegurado para os representantes da minoria1.
11.
Vale ressaltar, que embora os autores manifestassem preocupação em razão da
possibilidade de os órgãos da administração serem “fonte de maiores agravos aos
minoritários”2, o projeto delegava à CVM o poder de determinar sua adoção pelas
companhias abertas.
12.
Sobre o conselho de administração, convém destacar as seguintes afirmações
constantes da referida Exposição de Motivos:
a) É um modelo de deliberação colegiada, forma mais adequada para grandes empresas, “em
que ninguém pode deter todos os conhecimentos necessários às deliberações”;
b) A Comissão de Valores Mobiliários pode determinar sua adoção pelas companhias
abertas, uma exceção que se justifica porque o conselho de administração “é mais
representativo [...que a] Assembleia Geral, pois nele tem assento assegurado
representantes da minoria”.
c) Tem a natureza de comissão permanente da Assembleia Geral, sendo representativo dos
diversos grupos de acionistas.
13.
Havia grande preocupação com as multinacionais e os membros do conselho de
administração não residentes no Brasil e o conselho3
correspondia, literalmente, a uma delegação permanente da assembleia
geral, na qual os acionistas têm participação proporcional, através do

1 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Exposição de Motivos No 196. Brasília, 24 jun. 1976. Disponível em
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/leis-decretos/anexos/EM196-Lei6404.pdf. Acesso em
11 dez. 2018. Temos na p. 17 da referida Exposição de Motivos (grifamos): “a Comissão de Valores
Mobiliários pode determinar sua adoção [do Conselho de Administração] pelas companhias abertas (§ 3o
do art. 138). Essas exceções se justificam porque o Conselho de Administração é mais representativo da
Assembléia Geral, pois nele tem assento assegurado representantes da minoria (art. 141)”.
2 Id., loc. cit.: “O Projeto introduz várias e importantes modificações na administração da companhia, atento
a que os órgãos da administração - sobretudo nas grandes empresas - é que detém maior parcela do poder
empresarial, condicionam o sucesso ou insucesso da empresa, e podem ser fonte dos maiores agravos aos
minoritários”.
3 LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões. A Lei das S.A. Pressupostos, Elaboração,
Modificações. v. 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 202.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 4 de 6
voto múltiplo [... e] se essa é a sua natureza, ao Conselho de
Administração deve-se antes estender os requisitos de comparecimento
à assembleia geral do que os exigidos para os Direitores Executivos.
14.
De acordo com o Formulário de Referência apresentado pela Inepar Equipamentos
em 31/08/2010 às 09:23:39 na seção 18 (Valores Mobiliários), subseção 18.5 (Descrição
dos outros valores mobiliários emitidos), pode se ver que a companhia emitiu debêntures
conversíveis em 01/06/1998 em uma série única, vencidas em 01/06/2003.
15.
Foram emitidas 48.571 debêntures4 nominativas sem emissão de cautelas com
garantia flutuante, num valor total de R$ 33.999.700,00. Tais debêntures eram
conversíveis em ações preferenciais do capital social da emissora em proporções de 1
(uma) debênture para 1.000, 700 e 400 ações nos períodos de, respectivamente,
01/06/1998 a 31/05/2001, 01/06/2001 a 31/05/2002 e 01/06/2002 a 31/05/2003.
16.
Em 01/06/2003, a Inepar Equipamentos não efetuou o pagamento das obrigações
pecuniárias estipuladas na Escritura da Emissão5. Deste modo, a partir de 2003, a relação
com os debenturistas se tornou puramente creditícia, não sendo possível falar que se
tratavam de potenciais acionistas.
17.
No Formulário de Referência enviado pela Inepar Equipamentos em 31/05/2012
às 14:36:08, foi informado que na 27a Assembleia Geral Extraordinária de 11/06/2011 foi
aprovado o reescalonamento dos débitos junto ao BNDES – o único debenturista –, sendo
assumido o compromisso de efetuar a amortização dos débitos em 120 prestações
mensais, acrescidos de juros de 4% a.a. acima da TJLP.
18.
Tal informação, a meu ver, reforça que a relação se tornou puramente creditícia,
não sendo possível falar que a Inepar Equipamentos tinha, de fato ou de direito, valores
mobiliários de sua emissão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários,

4 Registro CVM/SRE/DCA/1998/043 de 19 de novembro de 1998, código de ativo CETIP: INFM-11. As
debêntures faziam jus a juros remuneratórios anualmente, correspondentes à taxa de 6,0% (seis por cento)
ao ano a título de “spread”, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP,divulgada pelo Banco Central
de Brasil, observada a sistemática descrita no item 3.10.1 da escritura de emissão. Conforme Relatório
Anual
de
2012
da
Inepar
disponível
em
http://www.inepar.com.br/pdf/1%C2%AA%20Emiss%C3%A3o%20da%20IEM%20-
%20Relat%C3%B3rio%20do%20Agente%20Fiduci%C3%A1rio%202012%20-%20final.pdf. Acesso em
14 dez. 2018.
5 Idem, p. 11.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 5 de 6
nos termos do art. 4o da LSA, a ponto de caracterizá-la como companhia aberta, atraindo
a obrigatoriedade do art. 138, § 2o daquele diploma legal.
19.
Tal entendimento está em linha com o PARECER/No 197/2014/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, de 11/09/2014, o qual deixa claro que nem todas as formalidades
contidas na LSA são exigíveis automaticamente às subsidiárias integrais e que, no caso
em exame, não há justa causa suficiente para ensejar a formulação da acusação, pois o
aspecto material da irregularidade não foi preenchido.
20.
Em abstrato, a existência de um conselho de administração certamente aperfeiçoa
a orientação da gestão dos negócios de uma companhia e a fiscalização da gestão de seus
diretores e todas as demais atividades relacionadas à melhoria da qualidade das decisões
estratégicas.
21.
No caso concreto, estamos falando de uma companhia tecnicamente fechada que
está formalmente registrada na CVM, mas não possui valores mobiliários admitidos à
negociação no mercado.
22.
Assim, não creio que a constituição de um conselho de administração na Inepar
Equipamentos teria contribuído significativamente para alertar sobre os possíveis desvios
contábeis identificados e para adotar medidas corretivas cabíveis, dada a natureza de
subsidiária integral e a estreita relação – praticamente uma identidade – entre controladora
e controlada nesta hipótese.
23.
A imposição de penalidade à Inepar Indústria não me parece adequada, diante de
uma interpretação sistemática e teleológica da LSA, para além de uma interpretação literal
do art. 138, § 2o deste diploma legal.
24.
Cumprida a exigência formal e ausente a relevância da questão para uma
companhia apenas registrada nesta CVM, mas sem valores mobiliários em circulação, em
meu entender não se justifica a atuação sancionadora da CVM neste processo no que
concerne à acusação da Inepar Indústria por não ter constituído conselho de administração
na Inepar Equipamentos.
25.
Neste ponto não posso concordar com o Diretor Relator, pois entendo que o
modelo de governança adotado pela LSA não é nem obrigatório nem razoável no caso e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/7351 – Manifestação de Voto - pg. 6 de 6
em subsidiárias integrais que não tenham valores mobiliários efetivamente em circulação.
Ademais, demandada pela CVM, a Inepar Equipamentos corrigiu de maneira célere a
infração apontada, em assembleia geral extraordinária realizada em 10/12/2014.
26.
Portanto, voto pela absolvição da Inepar Indústria da acusação de infração ao
art. 138, § 2o, da Lei no 6.404/76.
27.
Com respeito à responsabilidade de Dionísio Leles da Silva Filho, César Romeu
Fiedler, Jauneval de Oms, e Atilano de Oms Sobrinho, acompanho o voto do Diretor
Relator pela sua condenação por violação ao art. 177, caput e § 3o, combinado com o
caput do art. 176 da Lei no 6.404/76 e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução
CVM no 480/09.
É como voto.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR